Tribunal: TJMT
Processo: 1006912-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006912-47.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: TS2 SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazendária Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no : 1005316-02.2022.8.11.0041, que deferiu o pedido liminar para determinar que a autoridade impetrada abstenha-se de exigir, da impetrante, o DIFAL nas vendas de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022.
Enfatiza que editada a lei complementar com normas gerais, a cobrança do imposto é possível imediatamente com a sua entrada em vigor.
Acentua que o liminar concedida no pedido de suspensão de liminar n. 1004168-79.2022.8.11.0000, datada de 11/03/2022, que reforça o perículum in mora ora defendido.
Afirma que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, necessários para o deferimento de liminar.
Ao final pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal.
No mérito requer o deferimento da liminar pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Verifico que a decisão agravada foi suspensa em razão da afetação do mandado de segurança de origem, pela decisão liminar proferida no âmbito do Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela n. 1004168-79.2022.8.11.0000, pela Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS, Presidente do Tribunal de Justiça.
Apesar do Agravante sustentar a necessidade da apreciação da tutela recursal, entendo que resta prejudicada a sua análise, vez que a decisão hostilizada encontra-se com eficácia suspensa por força da Suspensão de Segurança.
Nesse escólio, bem esclarece Vitor Barbosa de Oliveira em seu artigo publicado em 10/02/2017 sobre o tema:
(...)
Pedido de suspensão de segurança e agravo de instrumento simultâneos
O pedido de suspensão de segurança e o agravo de instrumento são autônomos entre si, de modo que têm pressupostos diferentes e a decisão proferida em qualquer deles não vincula ou influencia a outra.
De fato, o agravo de instrumento, previsto no art. 1015 do CPC/15, é recurso destinado à reforma ou anulação da decisão, em razão de error in judicando ou error in procedendo, e deve observar o prazo legal de 15 dias úteis para sua interposição, conforme §5o do art. 1003 c/c art. 219 do CPC/15.
Por outro lado, o pedido de suspensão de segurança destina-se apenas a suspender os efeitos da decisão que cause grave lesão à saúde, economia, segurança ou ordem pública, além de não submeter-se a prazo específico, podendo ser interposta a qualquer momento até o trânsito em julgado.
Logo, depreende-se que não há violação ao princípio da singularidade, sendo plenamente possível a interposição concomitante de ambos, além de expressamente previsto no §6o do art. 4o da Lei 8437/92 a ausência de qualquer vinculação:
Art.4o: (...)
§ 6o A interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o Poder Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo. (Incluído pela Medida Provisória no 2,180-35, de 2001).
Deve-se ressaltar, todavia, que caso o pedido de suspensão seja deferido, o efeito suspensivo do agravo de instrumento fica prejudicado, uma vez que se torna desnecessário. Apesar disso, o recurso segue para julgamento porque a reforma ou anulação da decisão somente serão obtidas através deste. (Analise do Pedido de Suspensão de Segurança conforme os Tribunais Superiores, o novo Código de Processo Civil e a legislação específica-https://jus.com.br/artigos/55640/analise-do-pedido-de-suspensao-de-seguranca-conforme-os-tribunais-superiores-o-novo-codigo-de-processo-civil-e-a-legislacao-especifica)
Portanto, embora não exista objeção para a tramitação simultânea do pedido de suspensão de segurança juntamente com o Recurso de Agravo de Instrumento, verifico que nesta quadra de cognição sumária, torna-se desnecessária a concessão de tutela de urgência considerando que a decisão hostilizada encontra-se com a eficácia suspensa.
Assim, o pedido de efeito suspensivo se encontra prejudicado.
Desse modo, intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora